Tribunal: TJES
Processo: 0011895-28.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011895-28.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARIANE DOS PASSOS REBONATO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) De acordo com o art. 86 da Lei n. 8.213/91, “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. 2) Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da persuasão racional, positivado no art. 371 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. 3) A harmonização das provas coligidas ao processo levam à conclusão de a Apelada cumpre os requisitos legais e, por isso, faz jus ao recebimento de auxílio-acidente, pois lesão por ela sofrida no contexto de um acidente de trabalho (amputação parcial dos dedos da mão direita) deixou sequelas que a impedem de exercer a atividade laborativa que habitualmente praticada (operadora de máquinas em fábrica de doces). 4) O fato de a segurada exercer atualmente outra atividade laborativa não constitui óbice ao recebimento do auxílio-acidente, máxime porque “a lei é clara ao colocar que o pressuposto do auxílio-acidente é justamente a redução da capacidade laborativa, e não a sua perda” (TJ-ES - AC: 00005898020188080060, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022). 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da r. sentença (fls. 127/132; autos originais) proferida pelo Juízo da Vara 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou procedente o pedido formulado por
LARIANE DOS PASSOS REBONATO
na ação acidentária em epígrafe, condenando a autarquia previdenciária ao pagamento do benefício de auxílio-acidente, a partir do dia 24/07/2015, descontados os períodos de eventuais pagamentos de outros benefícios.

Em seu recurso (fls. 135/137; autos originais), o Apelante aduz, em síntese, que o pagamento do benefício depende da constatação do acidente, da lesão causadora de perda ou redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido e do nexo de causalidade entre eles. Nessa toada, sustenta que a prova pericial demonstrou que a segurada
“não apresenta danos funcionais ou redução da capacidade funcional com repercussão na capacidade laborativa”,
destacando que não está a trabalhadora impedida de exercer as funções que vinha realizando.

Contrarrazões (fls. 147/150; autos originais) pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

De saída, consigno que o conjunto probatório carreado aos autos evidencia a juridicidade da sentença que concedeu à Apelada o benefício do auxílio-acidente, senão vejamos.

O benefício previdenciário de auxílio-acidente é devido nos casos em que as sequelas de acidente impliquem a redução da capacidade para o trabalho que o segurado exercia, consoante a literalidade do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, que passo a reproduzir:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Voltando-me para as especificidades do caso em comento, observo ser incontroverso que a Apelada, que trabalhava como operadora de máquinas em uma fábrica de doces, no dia 24/08/2013, se envolveu em um acidente de trabalho e foi vítima de esmagamento, fato que ensejou a amputação parcial dos dedos de sua mão direita.

Produzida a prova pericial, o
expert
aclarou que a Apelada possui, de fato,
incapacidade parcial e permanente
, causada pelo acidente de trabalho em questão. Evidenciados, pois, a lesão, o acidente e o nexo causal que os vincula.

Como visto alhures, a tese recursal reside na ideia de que a prova pericial teria esclarecido que a segurada não teve sua capacidade laborativa reduzida no que diz respeito ao trabalho que habitualmente exercia.

No entanto, analisando atentamente o laudo confeccionado pelo perito do Juízo, vislumbro não ser essa a conclusão ali exarada.

Na realidade, asseverou o médico perito que
“as sequelas estão consolidadas, são irreversíveis e resultam em significativa redução funcional da mão direita restringindo a capacidade de pinçamento e, apesar de não incapacitar para o trabalho, limita para plena habilidade bimanual ou força física”
.

Também, ao responder os quesitos, esclareceu que a Apelada teve reduzida sua capacidade laborativa para
“atividades que exigem plena capacidade bimanual”
; ressaltando, contudo, que não vislumbrou incapacidade para o trabalho que referiu praticar, qual seja, o de resinadora.

Ao que se vê, o que a perícia verdadeiramente concluiu foi que a Apelada é acometida por sequelas que reduzem sua capacidade laborativa para qualquer atividade que exija a utilização das duas mãos, dada a restrita capacidade de pinçamento e limitação da força física, mas pode continuar exercendo o trabalho que atualmente realiza, isto é, o de resinadora, que não é o mesmo que exercia quando do acidente.

É dizer: a perícia judicial foi conclusiva no que tange à possibilidade de a Apelada continuar a exercer as funções que passou a desempenhar
após o acidente
.

Porém, em meu sentir, não se pode afirmar que a prova técnica é explícita quanto à redução da capacidade laborativa para o trabalho que a Apelada até então exercia, qual seja, de operadora de máquinas de fabricação de doces. Tal circunstância, contudo, não impede a concessão do auxílio-acidente
in casu
, uma vez que, interpretando-se o laudo pericial como um todo, é possível inferir que o trabalho que vinha praticando a Apelada, quando do acidente, exige o uso de ambas as mãos, tarefa a qual, portanto, não mais poderia executar.

Ressalto, inclusive, que o perito foi categórico ao afirmar que
“na ‘Relação das Situações que dão direito ao Auxílio-Acidente’, do Anexo III do Decreto 3048, as sequelas se enquadram nas especificações da ‘e’ do Quadro S: ‘Perda de segmento de três ou mais falanges, de três ou mais quirodáctilos”
.

Nessa conjuntura, entendo que a Apelada comprovou fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC, porquanto é possível extrair do acervo probatório que a lesão por ela sofrida no contexto de um acidente de trabalho deixou sequelas que a impedem de exercer a atividade laborativa que habitualmente praticada.

Rememoro que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da persuasão racional, positivado no art. 371 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

A corroborar, é uníssona a jurisprudência deste egrégio Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO VISANDO CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE). AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO FAMILIAR MANTIDA PELO DE CUJUS . IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo a recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. A repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. STJ. 2. - De acordo com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
3. - Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação (AgInt no REsp 1853939/RS, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, data do julgamento: 06-12-2021, data da publicação/fonte: DJe 09-12-2021)
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120367270, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

Finalmente, saliento que o fato de a Apelada exercer atualmente outra atividade laborativa não constitui óbice ao recebimento do auxílio-acidente, máxime porque
“a lei é clara ao colocar que o pressuposto do auxílio-acidente é justamente a redução da capacidade laborativa, e não a sua perda”
(TJ-ES - AC: 00005898020188080060, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022).

À vista disso, tenho que a harmonização das provas coligidas ao processo levam à conclusão de que a Apelada cumpre os requisitos legais e, por isso, faz jus ao recebimento de auxílio-acidente.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que condenou o Apelante ao pagamento do auxílio-acidente em favor da Apelada.

A teor do art. 85, 11, CPC e da súmula n. 110 do STJ, majoro em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais, de sorte que a verba sucumbencial passa a totalizar 12% do valor das prestações vencidas.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/06/2024 às 16:21:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51583914062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto proferido.